Tribunal: TJSP
Processo: 1010768-79.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ITCMD – DOAÇÃO – FATO GERADOR – CESSÃO ONEROSA DE QUOTAS SOCIAIS POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO – INOCORRÊNCIA DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS E GRATUITA DE BENS - Pretensão inicial dos autores voltada à anulação de crédito de ITCMD constituído pela administração tributária com base em suposta doação de bens apurada em procedimento de cessão onerosa de quotas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ITCMD – DOAÇÃO – FATO GERADOR – CESSÃO ONEROSA DE QUOTAS SOCIAIS POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO – INOCORRÊNCIA DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS E GRATUITA DE BENS - Pretensão inicial dos autores voltada à anulação de crédito de ITCMD constituído pela administração tributária com base em suposta doação de bens apurada em procedimento de cessão onerosa de quotas sociais de empresa – admissibilidade - presunção adotada pelo FISCO no sentido de que a diferença entre o valor de venda e o valor patrimonial das quotas sociais caracterizaria doação dissimulada por cessão onerosa de direitos – ausência, no entanto, de elementos de informação capazes de comprovar a simulação – composição do preço das quotas sociais que se insere no âmbito da liberdade de contratar – fato imponível do ITCMD que pressupõe a efetiva realização de negócio jurídico de transmissão gratuita de bens – divergência entre o valor da operação e o de mercado das quotas sociais que, per se, não autoriza a verificação do fato gerador – valor de mercado das quotas que está associado apenas ao aspecto quantitativo da regra matriz, sem ter o condão de alterar a própria definição dos elementos materiais da regra de incidência - ausência de causae debendi válida para a lavratura do AIIM no 4.116.553-6 – sentença de procedência da demanda mantida. Recurso voluntário da FESP e remessa oficial desprovidos.